Tribunal: TJES
Processo: 5004457-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004457-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RAPHAEL VALENTE DOS PASSOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. DIREITO A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FORNECMENTO DA MEDICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É
entendimento uníssono que
a
saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6º c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos um mínimo acesso aos meios de saúde pública condizente com a
dignidade da pessoa humana
–
núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais.

2.
A Constituição Federal, e
m seu art.
196
, estabelece
a
responsabilidade
solidária
da União, Estados e Municípios,
p
ara
prestar o atendimento necessário na área da saúde,
incluindo os serviços de assistência ao público e o fornecimento de medicamentos, suplemento alimentar, equipamentos, procedimentos médicos, tratamentos e exames aos que deles comprovadamente necessitem.

3.
Consoante posicionamento firmado
pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) c
omprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii) i
ncapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito;
e iii) e
xistência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

4.
Dessa forma, em análise a
os documentos
colacionado
s
,
constata-se
informações sobre o diagnóstico e a condição clínica da paciente, assim como
verifica-se no
laudo médico
a
indica
ção

d
o medicamento em questão como
o mais adequado
para o tratamento d
o
autor.
Outrossim,

não se questiona a hipossuficiência do
agravado
. P
or fim, vê-se no Parecer nº 27
7
/2021 da SESA
(ID 1527596)
que
o
medicamento possu
i
registro na Anvisa
e é dispensado pelo Estado.

5.
Cabe ao Poder Público adotar medidas que viabilizem o direito à saúde, sob pena de incorrer em ofensa a direito constitucional
,
devendo-se
considerar a relevância do bem jurídico que se pretende tutelar, qual seja, a saúde d
o
agravad
o
e o perigo na demora da prestação jurisdicional.

6
. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004457-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RAPHAEL VALENTE DOS PASSOS
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004457-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RAPHAEL VALENTE DOS PASSOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto p
elo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

contra a decisão proferida pelo Juízo da
Vara dos Fei
t
os da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica
,
que nos autos da ação de
obrigação de fazer
com pedido de
tutela
antecipada
ajuizada por
RAPHAEL VALENTE DOS PASSOS
,
concedeu a tutela

para determinar
ao
Estado
do Espírito Santo

o fornecimento,
no prazo de
1
5
(
quinze
) dias,

do
medicamento pleiteado
pel
o
autor,
qual seja,
USTEQUINUMABE 30 MG (STELARA)
.

Em suas razões o agravante aduz em síntese:

i
)
o medicamento pleiteado pelo autor é padronizado pelo SUS, mas para tratamento de psoríase – e não da doença de crohn, apresentada pelo
agravado
;
ii)
ausência de comprovação de necessidade do medicamento em específico e ineficácia dos substitutos fornecidos pelo SUS, em ofensa ao Tema 106, STJ
; iii)
responsabilidade da União pelo financiamento do medicamento.

A
lmeja,
portanto,

a
imediata suspensão d
a decisão vergastada
.

No mérito, a reforma da decisão.

Decisão (ID 1536667) indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ID 1622939 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 16 de março de 2022.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004457-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RAPHAEL VALENTE DOS PASSOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de agravo de instrumento interposto p
elo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

contra a decisão proferida pelo Juízo da
Vara dos Fei
t
os da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica
,
que nos autos da ação de
obrigação de fazer
com pedido de
tutela
antecipada
ajuizada por
RAPHAEL VALENTE DOS PASSOS
,
concedeu a tutela

para determinar
ao
Estado
do Espírito Santo

o fornecimento,
no prazo de
1
5
(
quinze
) dias,

do
medicamento pleiteado
pel
o
autor,
qual seja,
USTEQUINUMABE 30 MG (STELARA)
.

Em suas razões o agravante aduz em síntese:

i
)
o medicamento pleiteado pelo autor é padronizado pelo SUS, mas para tratamento de psoríase – e não da doença de crohn, apresentada pelo
agravado
;
ii)
ausência de comprovação de necessidade do medicamento em específico e ineficácia dos substitutos fornecidos pelo SUS, em ofensa ao Tema 106, STJ
; iii)
responsabilidade da União pelo financiamento do medicamento.

A
lmeja,
portanto,

a
imediata suspensão d
a decisão vergastada
.

No mérito, a reforma da decisão.

Decisão (ID 1536667) indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ID 1622939 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na origem os
autos versam sobre ação
de obrigação de fazer
, na qual,
em sede de tutela de urgência,
o
autor,
diagnosticado com
doença de crohn
pleiteia que o Estado do Espírito Santo seja compelido a fornecer
o medicamento
USTEQUINUMABE 30 MG (STELARA)
, prescrito por seu médico
(ID 1527597 e 1527598)
.

Vê-se, nos autos,
que o
seu médico emitiu
uma série de
laudo
s

informando os procedimentos e medicamentos que o agravado utilizou, bem como a necessidade e urgência de se iniciar o tratamento com o remédio USTEQUINUMABE 30 MG (ID 1527598
,
considerando o atual estado de saúde do autor.

Isto posto
,

destaco que
a
presente demanda versa acerca de bem jurídico dos mais
relevantes,
qual seja,

a saúde.

É
entendimento uníssono que
a
saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6º
1
c/c artigo 196
2
da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos um mínimo acesso aos meios de saúde pública condizente com a
dignidade da pessoa humana
–
núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais.

A Constituição Federal, e
m seu art.
196
, estabelece
a
responsabilidade
solidária
da União, Estados e Municípios,
p
ara
prestar o atendimento necessário na área da saúde,
incluindo os serviços de assistência ao público e o fornecimento de medicamentos, suplemento alimentar, equipamentos, procedimentos médicos, tratamentos e exames aos que deles comprovadamente necessitem.

Por sua vez, a Lei nº
8.080/90
disciplina o Sistema Único de Saúde, atribuindo aos Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação dos serviços de saúde à população, podendo o cidadão optar por aquele que v
enha
a prestar assistência à sua saúde.

Nesse contexto, o Sistema Único de Saúde foi instituído para a execução das ações e serviços públicos de saúde, sendo seus objetivos estabelecidos pela Lei Federal nº 8.080/90. Confira-se:

Art. 5º São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS:

III
–
a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no
art. 198 da Constituição Federal
, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

XI
–
conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da pop
ulação;

Destarte, considerando os dispositivos acima expostos, tem-se por pacífica a legitimidade do poder público ao custeio do tratamento a que deve ser submetido o paciente, porque, como dito, possuem
responsabilidade solidária
para atender ao pleito.

Assim,
o
s usuários do
SUS
fazem
jus
ao tratamento adequado independentemente dos problemas orçamentários que a Administração Pública ocasionalmente venha a sofrer, sob pena de ferir direito indisponíve
l
, assegurado pelo artigo 6º da Constituição Federal.

Consoante posicionamento firmado
pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) c
omprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii) i
ncapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito;
e iii) e
xistência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Dessa forma, em análise a
os documentos
colacionado
s
,
constata-se
informações sobre o diagnóstico e a condição clínica da paciente, assim como
verifica-se no
laudo médico
a
indica
ção

d
o medicamento em questão como
o mais adequado
para o tratamento d
o
autor.

Outrossim,

não se questiona a hipossuficiência do
agravado
.

P
or fim, vê-se no Parecer nº 27
7
/2021 da SESA
(ID 1527596)
que
o
medicamento possu
i
registro na Anvisa
e é dispensado pelo Estado.

Isto posto, os interesses financeiros e burocráticos do Estado não podem prevalecer sobre o direito à saúde e até sobre a vida do paciente, eis que evidente
a imprescindibilidade
do fornecimento do medicamento
,
sobretudo
por se tratar de pessoa
com doença grave e

de
poucos
recursos financeiros.

Cabe ao Poder Público adotar medidas que viabilizem o direito à saúde, sob pena de incorrer em ofensa a direito constitucional
,
devendo-se
considerar a relevância do bem jurídico que se pretende tutelar, qual seja, a saúde d
o
agravad
o
e o perigo na demora da prestação jurisdicional.

Nessa esteira caminha o entendimento jurisprudencial:

ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DEMANDA DE SAÚDE. I - PRELIMINAR.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO.
II - MÉRITO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Preliminar de Incompetência Absoluta da Justiça Estadual. I.I.
É solidária a responsabilidade entre os entes federados para fins de cumprimento das obrigações impostas em demandas que tutelam o direito à saúde, razão pela qual poderão ser exigidos solidaria ou individualmente. Precedentes.
I.II. In casu, o Recorrido ajuizou a demanda em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Cachoeiro de Itapemirim, não incluindo no polo passivo da lide a União, cuja opção autoriza o julgamento pelo Justiça Estadual. Preliminar rejeitada. II. Mérito. II.I. Em matéria de política pública de saúde, por afetar a própria existência da dignidade do indivíduo e estando o direito à saúde incluído no rol dos direitos indisponíveis que compõem o mínimo existencial da pessoa humana (artigo 6º, da Constituição Federal), a competência administrativa restou outorgada a todos os Entes da Federação, instituindo um Sistema Único de Saúde - SUS, nos termos do artigo 198 do mesmo Diploma Legal. II.II. Consoante jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (STF RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). II.III. O entendimento firmado no Tema 793, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, revela-se indicativo de que, a rigor, não houve alteração no reconhecimento da responsabilidade para questões de saúde ser solidária perante todos os Entes Federativos. II.IV. Últimado o ajuizamento da demanda, em face de qualquer Ente da Federação solidariamente responsável, cabe ao Magistrado direcionar o cumprimento entre os Entes demandados, não havendo que se falar em ausência de responsabilidade e eventual ilegitimidade. II.V.
A jurisprudência, no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente ao destacar O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018). [...] VIII. Recurso conhecido e improvido. Expeçam-se os Ofícios, com as cautelas de estilo, nos termos do Voto do Eminente Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por maioria dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, devidamente instruídos com cópia das manifestações registradas no inteiro teor do Acórdão e das respectivas Notas Taquigráficas da Sessão de Julgamento do presente Recurso de Agravo de Instrumento.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199003267, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 12/07/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AUXÍLIO COM MEDICAMENTO. CÂNCER. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA VIDA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela CF/1988 à condição de direito fundamental do homem, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência adequada. 2. Restando suficientemente comprovado, através de laudo médico, que o paciente necessita do medicamento individualizado, deve sim o poder público custeá-lo, mesmo porque carece a sua família de aporte financeiro para arcar com tais despesas. 3. Outrossim, afiguram-se atendidos, a princípio, os requisitos trazidos pelo c. STJ, via sistemática dos recursos repetitivos, para a concessão do medicamento, quais sejam: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência 4. Este eg. Tribunal possui o entendimento de que a existência de unidades de tratamento de câncer não afasta a responsabilidade dos Entes da Federação de prestar o serviço de saúde constitucionalmente garantido aos cidadãos 5. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209001015, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001160-80.2019.8.08.0039 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ANETE CANDIDO RIBEIRO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DIREITO À SAÚDE SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO CUIDADO DA PACIENTE
RECURSO DESPROVIDO. 1. - A Primeira Seção na Questão de Ordem na Proposta de Afetação do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, decidiu que torna-se patente que a suspensão do processamento dos processos pendentes, determinada no art. 1.037, II, do CPC/2015, não impede que os Juízos concedam, em qualquer fase do processo, tutela provisória de urgência, desde que satisfeitos os requisitos contidos no art. 300 do CPC/2015, e deem cumprimento àquelas que já foram deferidas. (STJ - QO na ProAfR no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017).
2. - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 855.178-RG, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, reafirmou a tese de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto há responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(STF - RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) 3. - É firme o entendimento do STF de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 4. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. 5. - É obrigação do Estado fornecer a medicação BERTEZOMIDE de que necessita a paciente possui registro na ANVISA sob o nº 100470537, para tratamento de sua neoplasia maligna e a medicação lhe foi prescrita pela sua médica vez que a Secretaria Estadual de Saúde confessa que o medicamento oncológico não possui substituto terapêutico padronizado no RENAME, bem como que esta medicação é utilizada no tratamento de mielomas múltiplos em adultos. 6 - Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES, de de 2021. PRESIDENTE RELATOR
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 039199000116, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. CACON. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O fornecimento de medicamentos constitui dever do Estado, mesmo porque a obrigação do poder estatal neste campo vem taxativamente discriminada pela norma supra, de sorte que eventual descumprimento comissivo ou omissivo rende ensejo à atuação deste Poder Judiciário no intuito de materializar os valores precatados pelo ordenamento jurídico, pois o direito à vida e à saúde realmente são desdobramentos inexoráveis do princípio da dignidade humana, compromisso fundamental do Estado brasileiro (CF, art. 1º III), que confere caráter prioritário às prestações positivas, destinadas a assegurar a integridade de tais prerrogativas.
2) O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. 3) O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça.
4) Hipótese em que restou configurada a responsabilidade solidária do Estado do Espírito Santo pelo fornecimento do medicamento oncológico requerido, além disso, sendo o direcionamento do cumprimento mera faculdade da autoridade e considerando que o autor optou por demandar somente em face do Estado, não há razões para a inclusão da União no polo passivo desta ação, ressalvado o direito de eventual ressarcimento na hipótese de, ao final do processo ou em procedimento autônomo, restar comprovado que o ônus financeiro em custear o medicamento pleiteado era de responsabilidade de outro ente federativo, observadas as normas que regulamentam a descentralização do SUS. 5) Agravo interno conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 030199004950, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021)

A
omissão estatal em garantir ao cidadão um digno acesso aos meios de saúde pode e deve ser corrigida pelo Poder Judiciário, não se refletindo, por óbvio, em ofensa ao princípio da separação de poderes, sob pena de se utilizar de tal premissa como meio a
encobrir
flagrante omissão constitucional.

Diante do exposto
,
considerando
o receio de dano de difícil reparação que milita em favor
d
o
agravad
o
, vislumbro

que
o respeitável
decisum
prolatado
em
primeiro grau

se materializou com a fundamentação necessária e
com
a juridicidade que se requer
.

À luz do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

2

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção
e recuperação.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004457-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RAPHAEL VALENTE DOS PASSOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. DIREITO A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FORNECMENTO DA MEDICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É
entendimento uníssono que
a
saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6º c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos um mínimo acesso aos meios de saúde pública condizente com a
dignidade da pessoa humana
–
núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais.

2.
A Constituição Federal, e
m seu art.
196
, estabelece
a
responsabilidade
solidária
da União, Estados e Municípios,
p
ara
prestar o atendimento necessário na área da saúde,
incluindo os serviços de assistência ao público e o fornecimento de medicamentos, suplemento alimentar, equipamentos, procedimentos médicos, tratamentos e exames aos que deles comprovadamente necessitem.

3.
Consoante posicionamento firmado
pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) c
omprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii) i
ncapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito;
e iii) e
xistência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

4.
Dessa forma, em análise a
os documentos
colacionado
s
,
constata-se
informações sobre o diagnóstico e a condição clínica da paciente, assim como
verifica-se no
laudo médico
a
indica
ção

d
o medicamento em questão como
o mais adequado
para o tratamento d
o
autor.
Outrossim,

não se questiona a hipossuficiência do
agravado
. P
or fim, vê-se no Parecer nº 27
7
/2021 da SESA
(ID 1527596)
que
o
medicamento possu
i
registro na Anvisa
e é dispensado pelo Estado.

5.
Cabe ao Poder Público adotar medidas que viabilizem o direito à saúde, sob pena de incorrer em ofensa a direito constitucional
,
devendo-se
considerar a relevância do bem jurídico que se pretende tutelar, qual seja, a saúde d
o
agravad
o
e o perigo na demora da prestação jurisdicional.

6
. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, 01 de Abril de 2022.

PRESIDENTE RELATOR